Tribunal: TJSP
Processo: 1002293-29.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Obreira apresenta sequelas traumáticas no joelho esquerdo. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ainda ativo. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Obreira apresenta sequelas traumáticas no joelho esquerdo. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ainda ativo. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Honorários advocatícios. Inexistência de atrasados. Verba arbitrada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos.